Tribunal: TJDFT
Processo: 0708008-08.2018.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708008-08.2018.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IDALMIR DOS SANTOS DOURADO, JEFERSON DOS SANTOS DOURADO, IDELMIR SANTOS DOURADO, ROSA MADALENA DOS SANTOS DOURADO, ESPÓLIO DE SINVAL FRANCISCO DOURADO, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MADALENA DOS SANTOS DOURADO DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho (id 13738462 e 13738574). O recurso foi desprovido pelo acórdão de id 15179415. O Distrito Federal opôs embargos de declaração contra o julgado, os quais foram desprovidos (id 17439854). A Defensoria Pública do Distrito Federal interpôs recurso especial, o qual foi admitido (id 17728350 e 19850336). O Distrito Federal interpôs recurso especial e recurso extraordinário. Este foi admitido e aquele foi inadmitido, nos termos da decisão de id 19850340 (id 184940000 e 18494738). O Distrito Federal interpôs agravo em recurso especial (id 21245043). O Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do feito até a publicação do acórdão proferido nos autos dos processos paradigma do Tema Repetitivo n. 1.074 (id 29078510). A tese do Tema Repetitivo n. 1.074 do Superior Tribunal de Justiça foi fixada e o acórdão paradigma foi publicado. A Presidência deste Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos à Segunda Turma Cível para nova apreciação da apelação diante da suposta divergência entre o acórdão recorrido e o decidido no referido paradigma, conforme determina o art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil (id 41157632). Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria em razão da aposentadoria da Desembargadora Carmelita Brasil (id 41291472). Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos no prazo comum de quinze (15) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator